Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO (157, § 2o, INCISO II E V, DO CP) CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DA ACUSADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os dados colhidos na instrução probatória não demonstraram, com a clareza e firmeza que se exige no âmbito do processo penal, a conduta da acusada em praticar o delito de roubo da forma como descrita pela denúncia, havendo, no mínimo, fundada dúvida acerca do dolo em participar da conduta criminosa.
2. O depoimento da acusada se mostrou harmônico com as demais provas produzidas, levando a crer que ela estava em companhia do corréu, mas não conhecia o seu intento criminoso. No caso, não ficou demonstrado que a ré tenha visto o acusado mostrando a faca para a vítima, pois estava distante e esperando que o seu companheiro conseguisse uma carona, descobrindo que o réu teria anunciado um assalto apenas quando entrou no carro, permanecendo calada e quieta em todo o tempo.
3. Havendo dúvida quanto ao dolo da ré em praticar o delito descrito pela denúncia, não há outro caminho a seguir, a não ser o da absolvição, em atenção ao Princípio do in dubio pro reo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.